Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-54.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706518-54.2018.8.07.0004 RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. RECORRIDO: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE. PERDA TOTAL. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. QUITAÇÃO PELO SEGURADO DAS PENDÊNCIAS FINANCEIRAS ATÉ A DATA DO SINISTRO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil. II. Demonstrado nos autos que a seguradora está na posse do “salvado” e que o segurado assinou o documento de transferência e quitou todos os débitos relativos ao veículo segurado até a data do sinistro, não há fundamento para a postergação do pagamento da indenização securitária. III. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 757 e 781, ambos do Código Civil, porque, quando ocorre a perda total do veículo, a indenização corresponderá ao valor da Tabela FIPE e o salvado deve ser transferido para a seguradora livre e desembaraçado de quaisquer ônus, consoante avençado pelas partes no contrato. II – Registre-se, de início, que falece à Mapfre interesse em recorrer quanto ao pleito de condicionar o pagamento da indenização à transferência do salvado livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Senão vejamos. Está consignado no acórdão recorrido (ID 22353672 – Pág. 11) que “A Apelante não pode condicionar o pagamento da indenização securitária à quitação do financiamento pelo Apelado – aliás não recorre da sentença nesse ponto – nem há indicativo de que existe algum obstáculo a que promova essa quitação junto à instituição financeira”. Ora, se contra esse capítulo da sentença não houve recurso, tal tema ficou imutável por força do trânsito em julgado. E se é exatamente esse capítulo objeto de questionamento em seu recurso especial, é imperioso reconhecer que à recorrente falece interesse em recorrer. Há, todavia, interesse em recorrer em relação à outra tese, que será a seguir apreciada, considerando que o apelo é tempestivo, o preparo é regular e as partes são legítimas. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), situações inexistentes na hipótese”. (EDcl no CC 164.709/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 24/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015